Tribunal: STF
Processo: HC 236348
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Pedro Ernesto dos Santos contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 876.448/SP, no seguintes temos:  



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de PEDRO ERNESTO DOS SANTOS em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 5807007-71.2023.8.09.0072.



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 129, § 1º, inciso II, do Código Penal [lesão corporal de natureza grave].



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP.



    Alega, ainda, que, ao prolatar a decisão que converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva, ‘a juíza trouxe à baila fato inexistente (condenação) para fundamentar sua decisão’ (fl.5), no entanto, não consta nenhuma execução penal a ser cumprida pelo paciente.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão cautelar.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão em flagrante foi convertida em custódia preventiva tendo em vista a seguinte fundamentação, adotada na origem (fl. 17):



    ‘Ademais, no caso em apreço, há a presença de mais um requisito, pois de forma especial, noto que o constrito está em cumprimento de pena, possuindo execução penal nesta Comarca de Ceres-GO, e, desta forma, a segregação cautelar se faz necessária com fundamento na garantia da ordem pública, instrução processual e aplicação da lei penal. Por fim, diante do que restou exposto, as medidas alternativas diversas da prisão não se revelam adequadas e suficientes ao caso, em especial, dada ao desajustamento da conduta social do indiciado’.



    Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. Cientifique-se o Ministério Público Federal.” (documento eletrônico 6, grifei)  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “Consta nos autos de nº 5788821-97.2023.8.09.0072, que o requerente fora preso em flagrante na data do dia 26/11/2023, na Avenida Bento, Qd. 2, Lt. 24, Setor Panorama Park, Inhumas – GO, pela Polícia Militar, após ter recebido denúncia de que o mesmo estaria praticando infração tipificado no Art. 129, § 1º, inciso II, do Código Penal. Conduzido para a Central de Flagrante na cidade de Trindade – GO, a autoridade policial ratificou a voz de prisão dos Policiais Militares em face do paciente. A Douta Magistrada plantonista, acolhendo o parecer ministerial, recebeu a homologou prisão em flagrante, convertendo-a em prisão preventiva.



    [...]



    Inconformado com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, foi impetrado o Remédio Constitucional no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (nº 5807007- 71.2023.8.09.0072), apontando que não ficou configurado o pericullu libertatis, tendo em vista que a juíza trouxe à baila fato inexistente (condenação) para fundamentar sua decisão para medida extrema. No entanto, o douto relator indeferiu a tutela de urgência para relaxar a prisão do paciente.



    Acredita-se ser inadmissível no ordenamento jurídico, o Juízo evocar ação penal e fatos e condenação inexistente para fundamentar a prisão de qualquer cidadão. Situações estas que tem que rechaçado e não permitido. Do outro lado, já é entendimento pacificado na Corte Cidadã, que fundamentar a prisão preventiva apenas elencando a gravidade do fato, sem estar amparado por demais fatos concretos, é constrangimento ilegal.” (documento eletrônico 1, pp. 1-2)  



    Ao final, requer:  



    “1. A concessão da Tutela de Urgência para relaxar a prisão do paciente; 2. No mérito, a concessão definitiva da Ordem de Habeas Corpus; 3. Seja expedido alvará de soltura, devendo ser comunicado a Unidade da Polícia Penal, para que seja posto em liberdade.” (documento eletrônico 1, p. 5)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 876.484/MT (documento eletrônico 9). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023, grifei).  



    Para além disso, consta da decisão impugnada que, “[...] ‘no caso em apreço, há a presença de mais um requisito, pois de forma especial, noto que o constrito está em cumprimento de pena, possuindo execução penal nesta Comarca de Ceres-GO, e, desta forma, a segregação cautelar se faz necessária com fundamento na garantia da ordem pública, instrução processual e aplicação da lei penal’”. Assim, em casos como o presente, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da validade do decreto de prisão preventiva quando “[...] a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa” (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21/8/2014, grifei).  



    Nessa perspectiva:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido.” (HC 232.596 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023, grifei)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, tendo em vista caráter infringente do pedido formulado pelo embargante. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil. II – Quanto ao pleito de absolvição por ilegalidade de provas, o Superior Tribunal de Justiça deixou de manifestar-se sobre o tema, porquanto não foi objeto de análise pelas instâncias ordinárias. Isso inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte examinar a questão, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). IV – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisito autorizador descrito no art. 312, do Código Processual Penal, qual seja, para garantia da ordem pública, não sendo adequado, ademais, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.373 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/11/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. 2. No particular, a decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas. 3. Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 228.234 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 27/6/2023, grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator